Tribunal: TJES
Processo: 5039723-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039723-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. LICENÇA ESPECIAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA RELATIVA AO TERCEIRO DECÊNIO. INSUFICIÊNCIA DE TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM EM DOBRO DE LICENÇA NÃO GOZADA PARA SUPRIR REQUISITO TEMPORAL. FINALIDADE RESTRITA À INATIVIDADE. OPÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE (18,44%) NO PRIMEIRO DECÊNIO. BENEFÍCIOS ALTERNATIVOS E EXCLUDENTES. CONSUMAÇÃO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COMPENSAÇÃO. PRECEDENTES DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso Inominado interposto por policial militar da reserva remunerada visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização pecuniária pela Licença Especial (LE) não usufruída, referente ao terceiro decênio de serviço (2010–2020).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Discute-se o direito do Recorrente à percepção de indenização correspondente ao terceiro decênio de Licença Especial, com fundamento na contagem em dobro de período relativo ao primeiro decênio (1990–2000), já compensado mediante Gratificação de Assiduidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A Licença Especial é benefício condicionado à conclusão de decênios de efetivo serviço, conforme o art. 65 da Lei Estadual nº 3.196/1978 e art. 4º, §1º, da Lei Complementar nº 80/1996, sendo imprescindível o cumprimento integral do interregno de 10 anos.
04. O Recorrente foi transferido para a reserva remunerada em 26/09/2019, antes da conclusão do terceiro decênio (19/02/2020), não implementando o tempo necessário à aquisição do direito.
05. A contagem em dobro da Licença Especial não usufruída é admitida apenas para fins de inatividade, não podendo ser utilizada para suprir tempo faltante ao decênio exigido para nova Licença Especial.
06. Constatado, ainda, que o Recorrente optou, no primeiro decênio, pelo recebimento da Gratificação de Assiduidade de 18,44%, benefício alternativo e excludente da própria Licença Especial, consumando-se o direito e impedindo nova utilização do mesmo período para contagem ou indenização.
07. Jurisprudência do TJES reconhece a impossibilidade de conversão em pecúnia de Licença Especial correspondente a decênio já indenizado por gratificação ou não completado por tempo insuficiente de efetivo serviço.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
Teses de julgamento:
1.

A aquisição do direito à Licença Especial pressupõe o efetivo exercício de 10 anos completos de serviço na Corporação. 2. A contagem em dobro de Licença Especial não gozada destina-se exclusivamente à passagem para a inatividade, não sendo aplicável para completar decênio de efetivo serviço. 3. A opção pela Gratificação de Assiduidade constitui exercício consumado do direito referente ao decênio, vedada a sua reutilização para fins de nova contagem ou indenização.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 65, §§ 1º, 3º e 6º, da Lei Estadual nº 3.196/1978; Art. 4º, §1º, da Lei Complementar nº 80/1996; Art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5039723-30.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
CARLOS DA SILVA SANTOS

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. LICENÇA ESPECIAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA RELATIVA AO TERCEIRO DECÊNIO. INSUFICIÊNCIA DE TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM EM DOBRO DE LICENÇA NÃO GOZADA PARA SUPRIR REQUISITO TEMPORAL. FINALIDADE RESTRITA À INATIVIDADE. OPÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE (18,44%) NO PRIMEIRO DECÊNIO. BENEFÍCIOS ALTERNATIVOS E EXCLUDENTES. CONSUMAÇÃO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COMPENSAÇÃO. PRECEDENTES DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso Inominado interposto por policial militar da reserva remunerada visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização pecuniária pela Licença Especial (LE) não usufruída, referente ao terceiro decênio de serviço (2010–2020).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Discute-se o direito do Recorrente à percepção de indenização correspondente ao terceiro decênio de Licença Especial, com fundamento na contagem em dobro de período relativo ao primeiro decênio (1990–2000), já compensado mediante Gratificação de Assiduidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A Licença Especial é benefício condicionado à conclusão de decênios de efetivo serviço, conforme o art. 65 da Lei Estadual nº 3.196/1978 e art. 4º, §1º, da Lei Complementar nº 80/1996, sendo imprescindível o cumprimento integral do interregno de 10 anos.
04. O Recorrente foi transferido para a reserva remunerada em 26/09/2019, antes da conclusão do terceiro decênio (19/02/2020), não implementando o tempo necessário à aquisição do direito.
05. A contagem em dobro da Licença Especial não usufruída é admitida apenas para fins de inatividade, não podendo ser utilizada para suprir tempo faltante ao decênio exigido para nova Licença Especial.
06. Constatado, ainda, que o Recorrente optou, no primeiro decênio, pelo recebimento da Gratificação de Assiduidade de 18,44%, benefício alternativo e excludente da própria Licença Especial, consumando-se o direito e impedindo nova utilização do mesmo período para contagem ou indenização.
07. Jurisprudência do TJES reconhece a impossibilidade de conversão em pecúnia de Licença Especial correspondente a decênio já indenizado por gratificação ou não completado por tempo insuficiente de efetivo serviço.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
Teses de julgamento:
1.

A aquisição do direito à Licença Especial pressupõe o efetivo exercício de 10 anos completos de serviço na Corporação. 2. A contagem em dobro de Licença Especial não gozada destina-se exclusivamente à passagem para a inatividade, não sendo aplicável para completar decênio de efetivo serviço. 3. A opção pela Gratificação de Assiduidade constitui exercício consumado do direito referente ao decênio, vedada a sua reutilização para fins de nova contagem ou indenização.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 65, §§ 1º, 3º e 6º, da Lei Estadual nº 3.196/1978; Art. 4º, §1º, da Lei Complementar nº 80/1996; Art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

RELATÓRIO

O Recorrente, policial militar da reserva remunerada com a graduação de 2º Sargento, buscou, por meio da Ação Ordinária (Id 15778275), a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de indenização correspondente a 03 (três) meses de remuneração bruta relativos à Licença Especial (LE) que alega não ter usufruído durante o período compreendido entre 19/02/2010 a 19/02/2019, que constituiria seu terceiro decênio de serviço.

Na petição inicial, o militar narrou ter ingressado na PMES em 19/02/1990 e ter sido transferido para a Reserva Remunerada em 26/09/2019. Sustentou que, embora o cálculo administrativo não tenha atingido os 30 anos de serviço necessários, ele faz jus à indenização do terceiro decênio não gozado, por vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. Defendeu a possibilidade de integralização do terceiro decênio de LE por meio da contagem em dobro (06 meses) da Licença Especial relativa ao primeiro decênio (19/02/1990 a 19/02/2000), a qual não foi gozada na época e, equivocadamente, teria sido substituída apenas pela Gratificação de Assiduidade (18,44%). Aduziu que, com a soma desses 06 (seis) meses dobrados do primeiro decênio, completaria 30 anos, 3 meses e 7 dias de serviço, consolidando o direito ao terceiro decênio de Licença Especial, agora pleiteada em pecúnia.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito de indenização pecuniária referente à Licença Especial não usufruída, relativa ao terceiro decênio de serviço do militar Recorrente (Id 15778649).

Nas razões recursais (Id 15778650), o Recorrente reitera a necessidade de acréscimo temporal referente à dobra do primeiro decênio para consolidar o direito ao terceiro Licença Especial, argumentando que a Gratificação de Assiduidade (18,44%) não impede a contagem em dobro.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 15778658), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A controvérsia central reside na aquisição do direito à Licença Especial (LE) relativa ao terceiro decênio de serviço prestado à PMES e a consequente indenização pecuniária após a transferência do militar para a reserva remunerada.

A Licença Especial constitui um direito social dos militares e servidores públicos, concedida como forma de compensação pelos serviços prestados à Administração. No âmbito estadual capixaba, o regime jurídico dos militares é regido pela Lei Estadual nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo), complementada pela Lei Complementar nº 80, de 29 de fevereiro de 1996.

O art. 65 do Estatuto original, com a redação dada pela Lei nº 3.841/1986 e alterado pela Lei Complementar nº 80/1996, estabelece de maneira expressa os requisitos para a concessão da Licença Especial:

Art. 65 A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio do tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.

§ 1º A licença especial terá duração de 03 (três) meses e será gozada de uma só vez.

Na mesma linha, a Lei Complementar nº 80/1996, em seu art. 4º, § 1º, reforça a exigência do interregno laboral:

Art. 4º [...] § 1º As férias prêmio e a licença especial devidas aos servidores policiais civis e policiais militares serão concedidas após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício.

Dessa forma, o direito à Licença Especial se consolida unicamente após a conclusão de 10 (dez) anos de efetivo exercício ou efetivo serviço na Corporação, sendo este um requisito de ordem material e temporal que a lei não permite mitigar.

No caso, o Recorrente ingressou nos quadros da PMES em 19/02/1990 e foi transferido para a Reserva Remunerada em 26/09/2019. Assim, o cômputo temporal dos decênios de efetivo serviço prestado
à PMES
seria: 1º Decênio: 19/02/1990 a 19/02/2000; 2º Decênio: 19/02/2000 a 19/02/2010; e 3º Decênio: 19/02/2010 a 19/02/2020.

Ocorre que o Recorrente foi transferido para a inatividade em 26/09/2019, ou seja, antes da conclusão integral do terceiro decênio vindicado, que se daria apenas em 19/02/2020. Consta do Assentamento Funcional e dos Ofícios da PMES (Id 15778644) que o militar cumpriu 29 (vinte e nove) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de efetivo serviço na PMES ao ser transferido para a RR.

Ainda que se somem os 02 (dois) meses de férias não gozadas, conforme mencionado na sentença, o total de efetivo serviço é de 29 (vinte e nove) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias, persistindo a insuficiência de tempo para a aquisição do terceiro decênio de Licença Especial, cuja integralização exigiria o término do período aquisitivo.

Para suprir a lacuna de efetivo serviço no terceiro decênio, o Recorrente argumenta que tem direito a acrescer 06 (seis) meses (relativos à dobra de 03 meses de Licença Especial não gozada) do seu primeiro decênio (1990-2000), o que resultaria em tempo total de serviço superior a 30 anos (30 anos, 3 meses e 7 dias), assim consolidando, por via reflexa, o direito ao terceiro decênio de LE.

No entanto, tal argumentação não merece prosperar, pelas duas frentes de análise abaixo: a distinção entre tempo de serviço para inatividade e tempo para Licença Especial, e a consumação do direito já exercido no primeiro decênio.

A contagem em dobro de Licenças Especiais não gozadas (art. 65, § 3º) destina-se a fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem para a inatividade. É o mesmo que ocorre com o tempo de contribuição averbado junto ao RGPS/INSS ou Exército (art. 123, I, da Lei nº 3.196/78): este é o chamado "tempo de serviço" (computável para a RR/aposentadoria), que se distingue do "tempo de efetivo serviço" (tempo de permanência ininterrupta na atividade policial militar), exigido especificamente para a aquisição da Licença Especial.

Extrai-se dos autos (Ids 15778652 e 15778653) que o Recorrente, ao completar o primeiro decênio em 2000, optou pelo recebimento de Gratificação de Assiduidade no percentual de 18,44%.

O Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 3.196/1978), em seu art. 65, § 3º, na redação conferida pela Lei nº 3.841/1986, permitia a opção pela Gratificação de Assiduidade. O § 6º do mesmo artigo, com a redação dada pela Lei nº 3.917/1986, é categórico ao vedar a cumulatividade:

Art. 65 [...] § 6º A gratificação de assiduidade devida aos da ativa (vetado) da PM, prevista neste artigo, não é devida ao policial militar que, após completado o decênio, tenha sido beneficiado pelo gozo de licença especial, pela remuneração percebida em razão da opção ou pelo não afastamento do serviço, ou pela contagem em dobro do período relativo à licença não gozada.

O dispositivo legal estabelece que a opção pela Gratificação de Assiduidade opera como compensação pelo não gozo da Licença Especial. Trata-se de uma alternativa de benefício: ou o militar usufruía a licença (descanso remunerado), ou convertia o direito em Gratificação e permanecia em serviço (opção pela remuneração por assiduidade).

No momento em que o Recorrente optou pelo recebimento da Gratificação de Assiduidade de 18,44% referente ao seu primeiro decênio, ele consumiu o direito relativo àquele período na modalidade pecuniária.

Portanto, por expressa vedação legal e por ter havido a consumação do benefício, resta impossibilitado juridicamente o pleito de "reutilizar" a Licença Especial referente ao primeiro decênio - já convertida em gratificação - sob a forma de contagem em dobro (tempo ficto) para tentar suprir o requisito de efetivo serviço do terceiro decênio.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos por este eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MILITAR. REQUERIMENTO DE LICENÇA ESPECIAL NA MODALIDADE GRATIFICAÇÃO PECUNIÁRIA. RECEBIMENTO DE GRATIFICACAO DE ASSIDUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJES, RECURSO INOMINADO 5007651-86.2022.8.08.0047, 3ª TURMA RECURSAL, REL. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, JULGADO EM: 05/02/2024)

“A questão central a ser dirimida consiste em verificar se o servidor militar que optou pela percepção da gratificação de assiduidade, relativa a determinado decênio, mantém o direito à conversão da licença especial correspondente em indenização pecuniária. [...] A norma é clara ao instituir benefícios de natureza alternativa e excludente. Ao militar é dada a opção de usufruir de um período de descanso remunerado (a licença) ou de receber um acréscimo pecuniário permanente em sua remuneração (a gratificação de assiduidade) como compensação pela continuidade do serviço. A escolha por uma das vantagens implica, necessariamente, a renúncia à outra para o mesmo período aquisitivo.
(TJES, RECURSO INOMINADO 5000665-80.2021.8.08.0038, 1ª TURMA RECURSAL, RL. ADEMAR JOÃO BERMOND, JULGADO EM: 29/08/2025)

Assim, a ausência de implemento do decênio de efetivo serviço para o período 2010-2020 impede o acolhimento do pleito recursal, e a tentativa de suprir essa falha computando tempo já compensado e consumido (o benefício do 1º decênio transformado em Gratificação de Assiduidade) carece de fundamento legal.

Por toda a fundamentação exposta, o Recurso Inominado apresentado pelo Recorrente não merece prosperar, devendo ser integralmente mantida a sentença de piso.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da r. sentença.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo sua exigibilidade com base no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)